Tribunal: TJDFT
Processo: 0793910-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR EM REGIME DE PLANTÃO. CÁLCULO DA COPARTICIPAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou: (i) a implementar o desconto mensal de 6% de coparticipação do auxílio-transporte proporcionalmente aos deslocamentos efetivamente realizados, conforme escala de plantão do recorrido; e (ii) ao pagamento do auxílio-transporte considerando o número de deslocamentos por plantões a partir de dezembro de 2021, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o cálculo da coparticipação no auxílio-transporte deve incidir exclusivamente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo, ou se deve ser proporcional ao número de deslocamentos, tendo em vista o regime de plantão do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese o disposto no inciso I do art. 108 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 – coparticipação de seis por cento incidente exclusivamente sobre subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor – não se pode olvidar do caráter indenizatório do auxílio-transporte consignado na própria Lei (art. 101, inc. II), o qual se destina a compensar os gastos do servidor com deslocamento entre a residência e o local de trabalho.
4. Na hipótese, o recorrido é servidor público lotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF e trabalha em regime de plantão (24x72), que corresponde à média de 7 plantões mensais; dessa forma, o recorrido somente se utiliza do transporte coletivo nos dias de efetivo comparecimento ao trabalho, o que afasta a possibilidade de incidência do desconto de 6% sobre todo o subsídio mensal. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 2011010, 1844841, 2004898, 2066076.
5. Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer que: “a aplicação do desconto deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, garantindo que o valor descontado nunca ultrapasse o montante do benefício. Caso contrário, a medida poderia desvirtuar a finalidade do auxílio transporte, que é justamente assegurar que o servidor não seja onerado pelos custos de deslocamento ao local de trabalho.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Tese de julgamento: A aplicação indistinta da regra, sem observar a jornada diferenciada de servidores plantonistas, gera distorções incompatíveis com os princípios da Administração Pública (CF/1988, art. 37, caput).
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC no 840/2011, art. 101, inc. II, art. 108, inc I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011010, 0745047-96.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/6/2025; TJDFT, Acórdão 1844841, 0700480-91.2024.8.07.9000, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 15/4/2024; TJDFT, Acórdão 2004898, 0780323-91.2024.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/6/2025; TJDFT, Acórdão 2066076, 0720110-85.2025.8.07.0016, Rel. GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/11/2025.